Tribunal: TCU
Processo: 005.201/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8543/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.201/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Davi Passos (XXX.071.502-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Xinguara - PA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Cristiane Cade Coelho Soares (10780/OAB-PA), Mariana Milza Pereira Passos (19.990-B/OAB-PA) e outros, representando José Davi Passos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.